Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. DECADÊNCIA DO CRIME DE INJÚRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUANTO AO DELITO DE CALÚNIA. AUSÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.
1. Existindo defeito na procuração outorgada pelo querelante a sua advogada, este será sanável, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses.
2. Em que pese o art. 568 do CPP dispor que “a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais”, este deve ser interpretado como a todo tempo disponível, ou seja, dentro do prazo decadencial. Assim, decorrido o período de 6 (meses) desde a data da ciência da suposta autoria dos fatos, não é mais possível a regularização de qualquer vício, haja vista a consumação do fenômeno processual da decadência.
3. Não tendo a d. defesa sanado o vício constante do instrumento procuratório dentro do supramencionado período, correto o entendimento do d. juízo a quo que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito de injúria (art. 140 do CP).
4. Noutro ponto, inexistente o dolo específico, ou seja, a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia, elemento subjetivo do tipo, não há falar em crime de calúnia.
5. Recurso conhecido e não provido.